Tribunal: STM
Processo: 7000362-89.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000362-89.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: LUCAS GIOVANNY SILVA NASCIMENTO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
30/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso da Defensoria Pública da União,
para manter íntegra a Decisão recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA encontra-se em
licença para tratamento de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:48:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217feb2ab0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000362-89.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RECORRENTE: LUCAS GIOVANNY SILVA NASCIMENTO.
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS
PARTES. ART. 126, § 1º, DO CPPM. ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO
STM. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
Consoante a jurisprudência do STF e desta Corte, a prescrição da pretensão
executória, no âmbito da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em
julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, §
1º, do CPM, em relação ao direito penal comum.
O Juízo a quo procedeu consoante a previsão da lei processual penal militar,
apoiado base na consolidada jurisprudência desta Corte, a qual, em observância à
especialidade da norma inserta no art. 126, § 1º, do CPM, firmou-se no sentido de
que a prescrição da pretensão executória restringe sua incidência aos casos de
efetivo trânsito em julgado da Sentença.
No vertente caso, o lapso prescricional da pretensão executória de cada delito
operar-se-ia em 2 (dois) anos, conforme art. 126, caput, c/c os arts. 125, inciso VI, e
129, tudo do CPM. Assim, ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão em 5/8/2016 e
realizada a Audiência Admonitória em 3/8/2018, lapso inferior a 2 (dois) anos, não
se operou a prescrição da pretensão executória estatal.
Negado provimento ao Recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar
provimento ao Recurso da Defensoria Pública da União, para manter íntegra a Decisão recorrida.

Brasília, 30 de junho de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defensoria Pública da União, contra a
Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM que, nos autos da
Execução da Pena nº 0000110-27.2016.7.04.0004, afastando a hipótese de incidência da
prescrição, determinou o prosseguimento da execução da pena imposta a LUCAS GIOVANNY
SILVA NASCIMENTO.

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército, em Sessão de 15/10/2015, nos autos do
Processo FO nº 0000110-32.2013.7.04.0004, condenou o ex-Sd LUCAS GIOVANNY SILVA
NASCIMENTO como incurso nos arts. 290, caput, e 298, c/c o art. 72, inciso I, e 79, todos do CPM,
à pena final unificada de 2 (dois) anos de reclusão - 1 (um) ano pelo delito de posse de
entorpecente; e 1 (um) ano pelo delito de desacato a superior -, fixando o regime inicial aberto
para eventual cumprimento de pena, com o direito de apelar em liberdade e com o benefício da
suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos (PO [Processo Originário]: Execução
de Pena nº 0000110-27.2016.7.04.0004, Evento 1, SENT2).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:48:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217feb2ab0

A Sentença transitou em julgado para o MPM em 28/10/2015 (PO, Evento 1,
CERT_TRANS_JULG4, fl. 1).

A DPU interpôs Recurso e, na Sessão de 18/5/2016, o STM, nos autos da Apelação nº 110-
32.2013.7.04.0004, em decisão unânime, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo
íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos (PO, Evento 1, ACOR5, fls.
1/13). O Acórdão transitou em julgado em 5/8/2016 (PO, Evento 1, CERT_TRANS_JULG4, fl. 2).

Em 15/9/2016, foi expedida Carta Precatória para a Comarca de Araguari/MG, local de residência
do condenado, com o fim da realização da Audiência Admonitória de sursis, bem como
fiscalização das condições impostas na Sentença (PO, Evento 1, ACOR5, fl. 17).

Diante da não localização do Sentenciado durante as diligências realizadas no Juízo deprecado, o
Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM designou o dia 6/6/2018 para a realização da
Audiência Admonitória, determinando a intimação do Sentenciado por edital. Os editais foram
publicados em 23/3/2018, 26/3/2018 e 2/4/2018 (PO, Eventos 15, 19, 23 e 26). Na Audiência de
6/6/2018, foi determinado pelo Juiz Federal Substituto a expedição de Mandado de Prisão em
desfavor do Apenado, a ser cumprido em regime domiciliar (PO, Eventos 29 e 30).

O Mandado de Prisão Domiciliar expedido em desfavor de LUCAS GIOVANNY SILVA NASCIMENTO
foi cumprido pela Autoridade de Polícia Civil de Araguari/MG em 3/7/2018 (PO, Evento 33).

A DPU pugnou pela designação de nova Audiência Admonitória para oportunizar ao Sentenciado a
aceitação do sursis, o que foi deferido pelo Juízo da Auditoria da 4ª CJM, não obstante o MPM ter
se manifestado contrariamente ao pleito (PO, Eventos 41, 46, 51 e 53).

Em 3/8/2018, a Audiência Admonitória foi realizada pelo Juízo da Auditoria da 4ª CJM, por
videoconferência com a Subseção Judiciária Federal de Uberlândia/MG, tendo o Sentenciado
LUCAS GIOVANNY SILVA NASCIMENTO aceitado as condições impostas na Sentença para a
suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade. Foi determinada a remessa
do Termo ao Juízo da Comarca de Araguari/MG para início da fiscalização do benefício (PO, Evento
71).

Ocorre que, em 1º/7/2019, o Juízo da Vara de Execução em Meio Aberto e Medidas Alternativas
da Comarca de Araguari proferiu Sentença declarando extinta a punibilidade do Condenado, em
razão da prescrição da pretensão executória. Em suma, consignou o Decisum que, como a pena
imposta em relação aos dois delitos foi estabelecida em 1 (um) ano e o Sentenciado era menor
de 21 (vinte e um) anos à época do fato criminoso, o lapso prescricional se perfaz em 2 (dois)
anos. Assim, tendo considerado que o trânsito em julgado da Sentença ocorrera em
28/10/2015 e a Audiência Admonitória para início do cumprimento do sursis fora realizada em
3/8/2018, entendeu o citado Juízo que havia transcorrido lapso prescricional superior a 2 (dois)
anos, entre os dois eventos, sem a intercorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva,
consumando-se a prescrição da pretensão executória do Estado (PO, Evento 94, SENT3).

Em face da Decisão proferida pelo Juízo deprecado para a fiscalização do cumprimento das
condições do sursis, o Juiz Federal da Auditoria da 4ª CJM suscitou conflito positivo de
competência perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo aquele Tribunal decidido, nos autos do
CC nº 167.485/MG, pela competência do Juízo da Auditoria da 4ª CJM para a execução da
reprimenda (PO, Evento 110). Diante disso, o Juízo Estadual devolveu os autos da precatória ao
Juízo da Auditoria da 4ª CJM para decisão sobre a prescrição da pena (PO, Evento 132).

Ouvidos o MPM e a Defesa, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM proferiu, em
27/3/2020, Decisão pelo prosseguimento da Execução da Pena, vazada nos seguintes termos (PO,
Evento 143):

"(...) De fato, operou-se o overruling na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
relativa à quaestio juris objeto do presente feito: início do cumprimento da pena, se
apenas após o trânsito em julgado ou após a decisão condenatória em segunda

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:48:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217feb2ab0
instância. E, ressalvando meu entendimento absolutamente contrário, a tese
firmada pela Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade exige
o trânsito em julgado do título executivo penal para dar-se início ao cumprimento
da pena.
Neste sentido, ao seguir o entendimento firmado pelo plenário do STF sobre o início
de cumprimento da pena - o qual, mais uma vez registro ser diametralmente
oposto ao que penso como constitucional e essencial à combater a impunidade no
país, tenho que a melhor solução no presente caso é ajustar a atividade
hermenêutica acerca da contagem do prazo prescricional ao referido Decisum.
Não há que se falar em lex tempus regit actum para a interpretação do art. 125 do
Código Penal Militar, uma vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal não
sofreu modulação, tampouco condicionantes à sua observância. Eventual
entendimento diverso homenageia o infrator da lei penal e fomenta a prática
delitiva com a manutenção da impunidade.
Não é e não pode ser esse o caminho da Justiça Criminal brasileira.
Pelo exposto, entendo que não ocorreu a prescrição e DETERMINO o
prosseguimento da Execução da Pena." (Grifo no original).

Por Despacho de 7/4/2020, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM determinou a
expedição de nova Carta Precatória para a continuidade da fiscalização das condições
estabelecidas na Audiência Admonitória (Eventos 148, 156 e 157).

A DPU manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, em 13/4/2020, objetivando a reforma do
Decisum que determinou o prosseguimento da Execução da Pena (PO, Eventos 150 a 153).

Em Despacho de 14/4/2020, o Juízo a quo recebeu o Recurso interposto, apenas no efeito
devolutivo, nos termos do artigo 516, "l", c/c parágrafo único, do CPPM. Pelo Despacho de
29/5/2020, o Magistrado a quo manteve a Decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, e
determinou a remessa dos autos ao STM (PO, Eventos 155 e 179).

Em suas Razões recursais (Evento 1, 2-RSE), a DPU sustenta, em suma, que o início do prazo para
a prescrição da pretensão executória se iniciou com a prolação do Acórdão confirmatório da
condenação, o que, no presente caso, ocorreu em 18/5/2016.

Nesse sentido, argumenta que, no período compreendido entre o julgamento do HC nº 126.292,
17/2/2016, quando o STF decidiu que os condenados em geral "deveriam dar início ao
cumprimento da pena após decisão de segunda instância, ainda que pendentes recursos às
instâncias superiores", e 7/11/2019, quando a orientação jurisprudencial do Supremo voltou a ser
no sentido de que "o cumprimento da pena deve começar após esgotamento dos recursos", a
prolação do acórdão condenatório de 2ª instância já fazia iniciar o transcurso do prazo da
prescrição da pretensão executória.

Aduz que, no presente caso, entre a prolação do Acórdão confirmatório, 18/5/2016, e a Audiência
Admonitória, 3/8/2018, houve decurso de prazo superior a 2 (dois) anos. Requer, assim, a
reforma da Decisão recorrida, com o pronunciamento da prescrição da pretensão executória e
com a consequente declaração da extinção da pena do Condenado.

Em Contrarrazões (Evento 4, CONTRAZ), o MPM sustenta, em síntese, que o termo inicial da
prescrição da pretensão executória somente ocorre com o trânsito em julgado da Sentença
condenatória para ambas as partes, o que, no presente caso, somente ocorreu em 5/8/2016.
Pugna, ao final, pelo não provimento do recurso interposto, com a manutenção da decisão
guerreada.

A PGJM, em Parecer da lavra da Exma. Sra. Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMÍNIA
CÉLIA RAYMUNDO, opinou pelo desprovimento do vertente Recurso, para que seja mantida
íntegra a Decisão vergastada (Evento 8).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:48:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217feb2ab0
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.

No mérito, contudo, não assiste razão à Defesa.

Há muito, consolidou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória, no âmbito
da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes,
notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM, em relação ao direito penal
comum. Nesse sentido, são esclarecedores os precedentes indicados pelo Parquet Castrense,
cabendo aqui reproduzi-los:

"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL MILITAR.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO ART. 126, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO NORMA ESPECIAL EM VEZ DO
ART. 112, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA. 1. A prescrição da pretensão executória tem como marco
inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, nos termos do art. 126,
§ 1º, do Código Penal Militar, que, como lei especial, aplica-se, não tendo
incidência, no caso, o art. 112, inc. I, do Código Penal. Precedentes. 2. Recurso ao
qual se nega provimento." (STF, 2ª Turma, RMS nº 31.834/DF. Relatora Min. Cármen
Lúcia, julgamento: 22/4/2014); (Grifo nosso.)

"EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL IN MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO
INDEFERIDO POR SER INCABÍVEL À LUZ DA LEI N. 12.016/2009. A prescrição
da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas
as partes no âmbito da Lei Substantiva Castrense. Dessa forma, não prepondera
posicionamento jurisprudencial da Suprema Corte, bem como norma de direito
penal comum nesta Justiça Especializada. Não há que se falar em direito líquido e
certo quando o pleito estiver revestido de matéria interpretativa de lei. Hipótese de
não cabimento. Arts. 5º e 10, ambos da Lei n. 12.016/09. Conhecimento e não
acolhimento. Decisão unânime" (STM, Agravo Regimental nº 146-
34.2012.7.00.0000-DF, Rel. Min. Dr. Carlos Alberto Marques Soares. Julgamento:
29/10/2012). (Grifo no original.)

Assim, mostrou-se equivocada a Decisão do Juízo Estadual que considerou como marco inicial da
prescrição a data do trânsito em julgado para o Ministério Público, 28/10/2015, olvidando-se que
o trânsito em julgado para a Defesa ocorreu somente em 5/8/2016.
No caso vertente, a prescrição da pretensão executória de cada delito operar-se-á em 2(dois)
anos, conforme art. 126, caput, c/c os arts. 125, inciso VI, e 129, tudo do CPM.

Mas a questão não se encerra por aqui, eis que a DPU sustenta, em suma, que o curso
prescricional da pretensão executória, no caso, teve início com a prolação do Acórdão
confirmatório da condenação, em 18/5/2016.

O Acórdão confirmatório da Sentença foi prolatado em 18/5/2016, disponibilizado no DJe em
31/5/2016, e dele a PGJM foi intimada em 2/6/2016 (PO, Evento 140, ANEXO2). Assim,
consideradas quaisquer dessas datas como o marco inicial da prescrição da pretensão executória,
o transcurso do prazo de 2 (dois) anos já estaria superado quando da realização da Audiência
Admonitória, ocorrida em 3/8/2018.

Contudo, na espécie, o pleito da Defesa não merece prosperar.

Em síntese, a Defensoria fundamenta sua tese no argumento de que, entre 17/2/2016 e
7/11/2019, a jurisprudência do STF permitia a execução provisória da pena, ante a mera prolação
do Acórdão condenatório de 2ª instância, de forma que, por lógica, o prazo prescricional da
pretensão executória já fluiria desde esse momento.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:48:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217feb2ab0
Data venia, embora bem elaborada, a tese defensiva não procede, em especial diante dos
elementos observados no caso sub examine.
Deveras, no período indicado, prevaleceu na jurisprudência da Suprema Corte brasileira, o
entendimento no sentido de "não comprometer o princípio constitucional da presunção de
inocência" a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação,
ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário. Veja-se, como exemplo, o Acórdão
indicado na Peça defensiva:

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA
CONFIRMADA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 1. A execução provisória de acórdão penal
condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial
ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de
inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas
corpus denegado." (STF. HC nº 126.292/SP. Rel. Min. TEORI ZAVASCKI. Julgamento
pelo Plenário: 17/2/2016).

Tal entendimento refletiu nos Tribunais pátrios, inclusive nesta Corte Castrense, contudo, não
ficou imune a discussões, de forma que, em um tempo relativamente curto, voltou a prevalecer
no STF a orientação de que a execução da pena só deve começar após esgotadas todas as
possibilidades de recursos.

Observe-se que uma das premissas relacionadas ao entendimento que possibilitava a execução
provisória do Acórdão era, justamente, obstar a indesejada impunidade, principalmente em casos
tais em que o manejo de recursos, por vezes protelatórios, impediam a formação do trânsito em
julgado, retardando indefinidamente a execução da pena. Nessa esteira, é razoável depreender
que aquela orientação permitia a execução provisória do Acórdão, contudo, não determinava, de
maneira peremptória, que o cumprimento da pena fosse iniciado nessa oportunidade.

Ademais, a melhor exegese da orientação jurisprudencial mencionada pela Defesa era no sentido
de não haver impedimento à execução provisória da Sentença após esgotadas as vias recursais
ordinárias nesta instância, e não com a mera prolação do Acórdão.

Assim, no caso em apreço, não é razoável concluir que, tão logo proferido o Acórdão, ou tão logo
intimada dele, a PGJM teria que promover a execução do julgado, pois, não obstante o Aresto ter
sido unânime, haveria, em tese, a possibilidade de interposição de Embargos de Declaração e,
depois, de Recurso Extraordinário. Dessa forma, apenas seria razoável eventual promoção de
execução provisória do julgado, havendo o manejo do recurso extremo pela Defesa, pois do
contrário, o consectário lógico é a ocorrência do trânsito em julgado, dando margem, a partir daí,
ao início da execução da pena.

De mais a mais, não obstante a orientação jurisprudencial prevalente à época, o Juízo a quo
procedeu consoante a previsão da lei processual penal militar, apoiado na consolidada
jurisprudência desta Corte, a qual, em observância à especialidade da norma inserta no art. 126,
§ 1º, do CPM, firmou-se no sentido de que a prescrição da pretensão executória restringe sua
incidência aos casos de efetivo trânsito em julgado da Sentença. Nesse sentido, trago à colação
os seguintes Arestos desta Corte:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REJEIÇÃO. (...). No
caso do Código Penal Militar, o artigo que trata da prescrição da
pretensão executória não deixa margem a dúvidas quanto à abrangência
da pretensão executória, restringindo sua incidência aos casos de efetivo
trânsito em julgado da sentença ou quando já iniciada a execução, esta é
interrompida. Não há previsão para a contagem do prazo prescricional da pretensão
executória pelo simples trânsito em julgado para a acusação, como quer o
agravante, entendimento este que encontra amparo apenas na Legislação Penal

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:48:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217feb2ab0
Comum. Ademais, resta claro que a hipótese do § 1º do artigo 125 do CPM,
fundamento legal para o decreto de extinção da punibilidade ora questionado, diz
respeito à prescrição da ação penal, portanto, da pretensão punitiva e não
executória, a qual é objeto do artigo 126 do CPM. Agravo conhecido e rejeitado.
Decisão unânime." (Agravo Interno nº 7000774-88.2018.7.00.0000, Rel. Min. Dr.
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento: 22/11/2018); (Grifo nosso.)

"(...) PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. NÃO
RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ARTIGO 126, § 3º, DO CPPM.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO.
INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONCESSÃO DE SURSIS. NEGADO
PROVIMENTO. UNANIMIDADE. (...) A prescrição é matéria de ordem pública
prejudicial ao exame de mérito, podendo ser suscitada a qualquer tempo. Tratando-
se de acórdão confirmatório da condenação, a última causa interruptiva do prazo
prescricional pela pretensão punitiva é a Audiência de leitura, assinatura e
publicação da Sentença. Quanto à pretensão executória, opera-se a
prescrição a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória.
Preliminar rejeitada. Unanimidade. (...) Recurso em Sentido Estrito a que se nega
provimento. Unanimidade." (RSE nº 0000114-76.2016.7.03.0203-RS. Rel. Min. Ten
Brig Ar Cleonilson Nicácio Silva. Julgamento: 12/9/2017); (Grifo nosso.)

"(...) PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. ART. 126, § 1º, ALÍNEA 'A', do CPM. CONTAGEM
INICIAL, TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. O Supremo Tribunal
Federal entende que os 'recursos especial e extraordinário indeferidos na origem,
porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão
de empecer a formação da coisa julgada' (HC nº 86.125/SP, Segunda Turma,
Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05). Nos termos do art. 126 do CPM 'a
prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança
que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos
mesmos prazos estabelecidos no art. 125, do CPM'. O termo inicial para a
contagem da prescrição executória começa a correr do dia em que passa
em julgado a sentença condenatória. Recurso provido. Prescrição executória
reconhecida de ofício. Decisão unânime." (RSE nº 0000100-12.2017.7.11.0211. Rel.
Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Julgamento: 8/8/2017). (Grifo
nosso.)

Frise-se, como pontuou o Decisum recorrido, que a atual interpretação do Supremo Tribunal
Federal, veiculada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, não sofreu
modulação, tampouco condicionantes quanto a sua observância.

Ademais, a atual orientação converge com a previsão do art. 126, § 1º, do CPM, cuja
aplicabilidade, no âmbito da Justiça Castrense, há muito é proclamada pela jurisprudência, por
tratar-se de norma especial.

Destaque-se, ainda, que, no caso dos autos, de forma alguma pode-se depreender qualquer
desídia ou inércia do Estado. Ao contrário, vê-se nos diversos eventos do Processo de Execução
de Pena que, após ocorrido o trânsito em julgado, deu-se início ao procedimento executório e
com brevidade foi expedida Carta Precatória para o início do cumprimento do sursis na localidade
de residência do Acusado (PO, Evento 1); e mais, diante da dificuldade de localização do
Sentenciado pelo Juízo deprecado, o Parquet Milicien e o Juízo Castrense não se quedaram
inertes, tendo adotado diversas medidas, em tempo oportuno, o que resultou na realização da
Audiência Admonitória, em 3/8/2018, antes de operada a prescrição da pretensão executória (PO,
Eventos 10, 15, 19, 23, 26, 29, 30, 33 e 71).

Em suma, observada a questão por qualquer dos ângulos acima abordados, é de se concluir pelo
acerto da Decisão guerreada, eis que, ocorrido o trânsito em julgado do Acórdão em 5/8/2016 e
realizada a Audiência Admonitória em 3/8/2018, lapso inferior a 2 (dois) anos, não se operou a
prescrição da pretensão executória estatal.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 05/08/2020 11:48:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 217feb2ab0
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso da Defensoria Pública da União para manter
íntegra a Decisão recorrida.